Tribunal: STF
Processo: STP 1032
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Pedido de reconsideração em suspensão de tutela provisória. Pedido de particular contra o Estado. Não conhecimento.



I . Caso em exame



1. Pedido de reconsideração formulado por particular para impugnar decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



II. Questão jurídica



2. Discute-se a admissibilidade de pedido de reconsideração em que não se busca a revisão da decisão proferida, mas a a adoção de providência contrária à pessoa jurídica de direito público favorecida pelo provimento questionado.



III. Razões de decidir



3. Apenas as pessoas jurídicas de direito público e o Ministério Público possuem legitimidade para requerer a suspensão de tutela provisória.



4. Se o particular não pode requerer a medida de contracautela, também não pode formular pedido contraposto em face do ente público.



IV - Dispositivo



5. Pedido de reconsideração não conhecido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; CPC, art. 1.059.



Jurisprudência relevante citada: SL 1.755 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SL 1.430 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. EPP que impugna decisão que concedeu a suspensão pleiteada pelo Distrito Federal.  



    2. Na origem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o pagamento imediato de valores referentes à internação compulsória, sob pena de bloqueio judicial, em sede de ação monitória ajuizada em face do Distrito Federal. O ente público apresentou o pedido de suspensão da tutela provisória, em que argumentou que a manutenção dos efeitos dessa decisão causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, em razão da inobservância do regime de precatórios.  



    3. O Min. Edson Fachin, no exercício da Presidência do STF, deferiu “a suspensão de tutela provisória, sustando-se a ordem de pagamento imediato e de bloqueio de valores determinada em acórdão prolatado nos autos de nº 0750066-68.2023.8.07.0000 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal”.  



    3. Ao formular pedido de reconsideração dessa decisão, a parte autora da demanda de origem afirma que foi obrigada a assumir internação de pessoas em situação de vulnerabilidade por ordem judicial. Sustenta que o Distrito Federal não faria os pagamentos decorrentes de mandados judiciais e, por esse motivo, ajuizou a ação monitória. Entende que a decisão impugnada coloca sua atividade empresarial em risco. Postula seja deferida medida para que o ente público retire a pessoa internada e a transfira para um estabelecimento público.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido de reconsideração. Como se vê, o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, aplicável às tutelas provisórias por força do art. 1.059 do CPC, condiciona o ajuizamento da medida de contracautela ao “requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada”. Por se tratar de procedimento de natureza especial, não é possível a extensão da legitimidade ativa a particulares. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO POR PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. (...) 2. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a pessoas físicas para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-las, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. (...) 14. Agravo regimental não conhecido.



    (SL 1.430 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.05.2021, destaques acrescentados)



    Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Ajuizamento por particular. (...)



    3. A legislação processual apenas concede legitimidade ativa às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público para ajuizamento da suspensão de liminar. Inviabilidade do manejo por particular, pessoa física. (...)



    (SL 1.755, sob minha relatoria, decisão monocrática, j. 23.07.2024, destaques acrescentados)  



    6. Seguindo essa lógica, vê-se que, se o particular não pode requerer a medida de contracautela, também não pode formular pedido contraposto em face do ente público.  



    7. Veja-se que, no caso, a Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. EPP não pediu a revisão da decisão proferida pela Presidência. Pelo contrário: apresentou pretensão própria, que alega ser necessária para a defesa da ordem administrativa, no sentido de que se “determine IMEDIATAMENTE ao Distrito Federal que retire a pessoa que está internada há vários anos e coloque em um estabelecimento público, pois não é crível que espere vários e vários anos para receber os valores, correndo o risco de quebra da sociedade empresária” (doc. 22, fl. 3).  



    8. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Considerando que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se definitivamente.  



    Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente